Tribunal: TRF3
Processo: 5001902-55.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
272/575)

5001902-55.2022.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001902-55.2022.4.03.6128

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios a serem sanados no acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

4. No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

5. Descabe a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a reanálise do mérito da demanda.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001902-55.2022.4.03.6128

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA., em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que reconheceu, de ofício, ilegitimidade ativa da impetrante e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material consistente em premissa fática equivocada ao reconhecer sua ilegitimidade para pleitear a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS/COFINS no regime monofásico, requerendo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento das normas arroladas.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

No exame do decisum, cumpre transcrever, literal e integralmente, os trechos do acórdão que tratam da matéria objeto dos embargos:

"Decisão do relator (monocrática em juízo de retratação): reconsiderou decisão anterior e reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da impetrante; julgou o processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, CPC); declarou prejudicada a apelação; prejudicados os agravos internos."

"Invocou o art. 121 e o art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN) para distinguir sujeitos passivos: somente quem tem relação direta com o fato gerador (contribuinte) ou cuja obrigação decorra de disposição legal (responsável) pode pleitear repetição de indébito/restituição."

"Afirmou que, com a MP 1.991-15/2000 (convertida na Lei no 9.990/2000), o regime monofásico passou a atribuir exclusivamente às refinarias a incumbência pelo recolhimento das contribuições PIS/COFINS sobre combustíveis derivados de petróleo, o que afasta a condição de contribuinte (ou responsável) da revendedora varejista quanto a essas contribuições. Cite-se também a substituição da sistemática prevista na Lei no 9.718/1998."

"Citou precedentes do STJ e do TRF3 que reconhecem a ilegitimidade ativa de varejistas de combustíveis para pleitear repetição de indébito de PIS/COFINS relativos ao regime monofásico (ex.: REsp 1.121.918/RS; REsp 1.162.634/PR; decisões do TRF3, 6a e 3a Turmas, nos autos mencionados)."

"Distinção entre retenção, substituição tributária e monofasia: explicou que, no regime monofásico, não há terceiro que figure como contribuinte de fato (sujeição passiva é do contribuinte obrigado ao recolhimento exclusivo), de modo que agentes posteriores não detêm legitimidade para discutir tributo pago em etapa anterior."

"Observou que, na hipótese de substituição tributária (não monofasia), o substituído pode, em outros casos, ter legitimidade para discutir a base de cálculo de tributos federais se figurar como sujeito passivo na relação federal correspondente; porém esse raciocínio não se aplica ao regime monofásico em estudo."

"Reforçou que o art. 1.021, §1o do CPC exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e que a mera reiteração de argumentos anteriores sem novos fundamentos não obriga o julgador a apresentar novas razões."

"por unanimidade, a Sexta Turma negou provimento ao agravo interno (manutenção da decisão que reconheceu, de ofício, ilegitimidade ativa da impetrante e extinguiu o processo sem julgamento do mérito — art. 485, VI, CPC)."

"Publique-se. Intimem-se."

Da análise comparativa entre a fundamentação do acórdão e os pontos suscitados nos embargos, verifica-se que o tema central (ilegitimidade ad causam no regime monofásico) foi enfrentado de forma explícita, com indicação de normas (arts. 121 e 166 do CTN), referência a ato normativo e jurisprudência, além da distinção conceitual entre substituição tributária e monofasia. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade patente no decisum quanto ao ponto apontado.

Quanto ao pedido de reconhecimento de erro material por premissa fática equivocada e consequente modificação do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, não restou demonstrado nos autos erro de fato incontroverso apto a ensejar a alteração do acórdão por via declaratória. A alegação de repercussão econômica e repasse do ICMS-ST — tese de mérito que a embargante pretende ver reconhecida como geradora de legitimidade — configura discussão de fato e de direito que extrapola o âmbito dos embargos, exigindo adequada instrução ou reavaliação do conjunto probatório e da valoração jurídica que o colegiado já efetuou.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por AUTO POSTO ALPES DE CAIEIRAS LTDA., mantendo o acórdão nos seus termos.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vícios a serem sanados no acórdão embargado.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

4. No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão. Outrossim, não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada.

5. Descabe a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento: os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a reanálise do mérito da demanda.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão